Tribunal: TJDFT
Processo: 0749611-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTOS OFICIAIS. INTERESSE PÚBLICO. LIBERDADE DE IMPRENSA. ADPF 130/DF. DEVERES DE VERACIDADE, PERTINÊNCIA E CUIDADO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o autor visa compelir o réu a remover publicações de sua página de internet, além da condenação pelos danos morais suportados.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a pretensão do autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em julgar a existência violação aos direitos de personalidade do apelado-autor nas matérias jornalísticas publicadas pelo apelante-réu.
III – Razões de decidir
4. A Constituição Federal, nos arts. 5o, IV, IX e XIV, e 220, caput e §1o, assegura a liberdade de imprensa e de informação.
5. Matérias jornalísticas que se limitam a reproduzir, de forma fiel e contextualizada, trechos de documentos oficiais como relatórios e manifestações do Ministério Público, noticiando fatos relacionados a investigações de interesse público, configuram exercício legítimo da atividade jornalística.
6. Verificados o dever de veracidade (diligência na verificação das fontes), o dever de pertinência (relevância pública do tema) e o dever geral de cuidado (ausência de sensacionalismo, linguagem ofensiva ou imputações gratuitas), inexiste abuso no exercício da liberdade de informar.
7. Inexistente excesso na conduta do veículo de comunicação, não há falar em dano moral indenizável, impondo-se o reconhecimento de que a publicação impugnada se enquadra nos limites constitucionais da livre manifestação do pensamento e do direito de informar.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Jurisprudência relevante: REsp n. 2.070.262/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025; TJDFT, Acórdão 1862479, 0708867-32.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2024; TJDFT, Acórdão 2049052, 0703911-33.2025.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 1896972, 0703941-05.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024.